Tribunal: TJMT
Processo: 0000848-98.2015.8.11.0027
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000848-98.2015.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVANTE), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO - IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000 -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno de
RUMO MALHA NORTE S.A GROSSO
contra decisão monocrática que,
em sede de remessa necessária, reformou a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 0000848-98.2015.811.0027 impetrado pela pessoa jurídica
ALL – América LATINA Logística Malha Norte S/A
, havia concedido a segurança para reconhecer a ilegalidade da apreensão das mercadorias por meio do TAD no 1120198-9.

Aduz que
“resta evidente que, uma vez lavrado o Termo de Apreensão e Depósito e colocadas à disposição do contribuinte as opções de recolher o pretenso crédito tributário ou recorrer administrativamente, não poderia o Agravado insistir na apreensão do equipamento e do veículo transportador, por tempo indeterminado, como meio coercitivo para o pagamento do tributo e da multa indevidamente lançados”.

Alega que
“não há como se negar, ao permitir que o Estado continue retendo mercadorias da Agravante, por tempo indeterminado, mesmo após a lavratura do Auto de Infração, como meio de coibi-lá a recolher tributos indevidos, como entendeu a r. decisão ora agravada, acaba por violar também norma contida no inciso XV do artigo 5o e no inciso V do artigo 150, da Lei Maior - que consagram o princípio da livre circulação de pessoas e bens”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 175017166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da
decisão monocrática que, em sede de remessa necessária,
reformou a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 0000848-98.2015.811.0027 impetrado pela pessoa jurídica
ALL – América LATINA Logística Malha Norte S/A
, concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da apreensão das mercadorias por meio do TAD no 1120198-9.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reformar o entendimento já exposto, tem-se d
a análise dos autos, em especial do
TAD no 1120198-9
(Id. 108179954, fl.27), que as apreensões das mercadorias ocorreram pelo fato dos documentos fiscais apresentados serem considerados inidôneos.

Sobre o assunto, insta consignar que na operação de compra e venda de mercadoria, ou mesmo na remessa de bens independentemente da transação se tratar de operação mercantil, antes do envio do bem de um Estado para outro, deve ser emitida a nota fiscal idônea referente ao negócio realizado ou remessa do bem, a qual deve acompanhar o produto/bem durante todo trajeto até chegar ao seu destino.

Isso porque, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a mencionada legislação (Lei no. 7098/98), sob pena de apreensão dos bens e/ou mercadoria,
in verbis:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 35-A da Lei Estadual n. 7.692/02
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos
.

Paragrafo início. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscais inidônea
.

Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso”.

Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso de produto no Estado de Mato Grosso e
autoriza a apreensão
do respectivo bem se for transportado
sem nota fiscal idônea e/ou quando tal documento não for apresentado quando solicitado pelo agente fazendário nos postos de fiscalização
, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 952 - Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”
.

In casu,
verifica-se da leitura do Termo de Apreensão e Depósito no 1120198-9

que a apreensão ocorreu nos seguintes termos:

“
DA ANÁLISE DOS FATOS.

O referido Agente de Tributos procedeu à conferência da carga do veículo. Este Verificou que o maquinário ora transportado não é da marca Hyundai 210 e sim da Marca (...) SY2150.

Foi então lavrado um termo de indício de infração no 929 para averiguação do fato.

Foi chamado o agente de Tributos Cláudio Bezerra Bohrer que também verificou a carga do veículo e ratificou a observação de que o maquinário não é o mesmo discriminado no documento fiscal (DANFE) no 6.972, que fora apresentado à equipe de fiscalização
”. (Id. 108179954, fl.27).

Com efeito, uma vez que de acordo com o TAD no 1120198-9 em questão (Id. 108179954, fl.27), as mercadorias foram encaminhadas para o destinatário desacompanhadas de nota fiscal idônea, a apreensão não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade
não é
coagir o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito, e sim, fazer cessar a infração material de caráter permanente, consistente na ausência cumprimento de obrigação principal e acessória relativa a própria operação, situação fática esta que afastaria a aplicação da Súmula no 323 do STF.

Tal entendimento está sedimentado neste Tribunal de Justiça por meio de decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1-
O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas
.

2 -
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado
, seja: a)
por ausência de documentação fiscal
; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.[...]”. (IRDR No1012269-81.2017.8.11.0000)

Com efeito, considerando que na vertente hipótese, a apreensão da mercadoria foi realizada para coibir infração material de caráter permanente, não visualizo ilegalidade em relação à esse ato praticado pela autoridade fiscal.

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023